Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714370-47.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SALOMAO MENDES DA SILVA RECORRIDA: AMANDA PEREIRA CAETANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. DIVERGÊNCIA. CADEIA DOMINIAL. POSSE DIRETA. ANIMUS DOMINI. MELHOR POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. MOJORAÇÃO. CABIMENTO. 1. É cabível o manejo de ação possessória entre particulares, ainda que o imóvel objeto da controvérsia esteja em área pública. 2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 3. Identificadas incongruências nas cessões de direito, a posse de fato possui maior relevância nas ações possessórias. Assim, a cadeia dominial mais extensa perde força em relação ao exercício da posse direta, com animus domini. 4. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC. Não sendo o caso, é cabível a fixação dos honorários com base no valor da causa. 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, 1196 e 1197, ambos do Código Civil, porque, ao assegurar a posse à parte adversa pelo fato de ter realizado reformas no imóvel esbulhado, desconsiderou a comprovação da cadeia dominial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 560 e 561, ambos do CPC, 1196 e 1197, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora, ao afirmar que a parte requerida deteria a melhor posse, cotejou todas as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos. Portanto, para desconstituir tal assertiva, a Corte Superior terá que reapreciar os contratos de cessão de direitos e os elementos de convicção produzidos nos autos, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1322591/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015